Tribunal: TJMT
Processo: 0000476-55.2005.8.11.0107
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000476-55.2005.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REINALDO DE FREITAS - CPF: 878.532.991-68 (APELADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
– APOSSAMENTO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE AVENIDA – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO – SITUAÇÃO FÁTICA IRREVERSÍVEL – INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO CONFORME LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A desapropriação indireta pressupõe três requisitos, quais sejam: (I) apossamento do bem pelo Estado sem prévia observância do devido processo legal; (II) afetação do bem, ou seja, destiná-lo à utilização pública; e (III) irreversibilidade da situação fática a tornar ineficaz a tutela judicial específica. (...) (EREsp 922786/SC, STJ - Primeira Seção, Rel. Mm. Benedito Gonçalves, Julgamento: 09/09/09, DJ de 15/09/09)
.

2. Caracterizada a apropriação do imóvel pela administração pública, sem o devido procedimento legal, bem como sem qualquer pagamento na via administrativa ou judicial, exsurge o dever de indenizar.

3. Não se encontrando nos autos nenhum elemento que legitime a desconsideração total ou parcial do laudo pericial, deve o mesmo ser adotado como parâmetro para fixação do valor a ser pago a título indenizatório pelo Poder Público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pelo Município de Nova Ubiratã
, em face da sentença proferida nos autos n° 0000476-55.2005.811.0107, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento do valor de R$ 103,200,00 (cento e três mil e duzentos reais) a título de indenização pela desapropriação indireta realizada no imóvel do apelado.

Em suas razões recursais, o ente público municipal afirma que não desapropriou os lotes do apelado, alegando que apenas regularizou o loteamento após adquirir a área em discussão e autorizou a transferência dos imóveis aos seus verdadeiros ocupantes.

Sustenta que a ação do município apelante se embasou na Lei n° 112/99, bem como que os contratos apresentados pelo apelado não foram registrados, não constam assinatura de testemunhas e do comprador.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas contrarrazões o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 3042066).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 3204035).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pelo Município de Nova Ubiratã
, em face da sentença proferida nos autos n° 0000476-55.2005.811.0107, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento do valor de R$ 103,200,00 (cento e três mil e duzentos reais) a título de indenização pela desapropriação indireta realizada no imóvel do apelado.

Extrai-se dos autos que Reinaldo de Freitas ajuizou ação de indenização por desapropriação indireta em face do Município de Nova Ubiratã ao argumento de que o ente público apropriou-se de imóveis de sua propriedade com a finalidade de “alargamento da antiga Rua Rosário Oeste” para a transformação em Avenida Getúlio Vargas.

De acordo com o narrado na inicial, o apelado adquiriu, no ano de 1994, a quadra 79, com 14 lotes, do Sr. Sérgio Alessandro Gomes Figueiredo, não sendo efetuada a outorga da Escritura, em razão de irregularidade na elaboração do loteamento pela empresa Comércio de Imóveis Pinheiro Ltda.

Afirma, mais, que o município apelante adquiriu toda a área loteada, por meio da Lei n° 112/99, comprometendo-se a respeitar as alienações já realizadas, porém, no ano de 2000, realizou nova planta do loteamento, vindo a denominar a quadra 79 como quadra 74, além de apropriar-se de dois lotes do apelado, com área de 1.200 m2 (mil e duzentos metros quadrados), para fins de criação de uma Avenida, sem a devida contraprestação.

Durante a instrução, foi realizada avaliação pericial, com parecer técnico de avaliação mercadológica indicando o valor de mercado de R$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais), no ano de 2014. (ID. 3042027, 3042028, 3042029 e 3042030)

Após, apresentadas as derradeiras razões pelas partes, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais) a título de indenização pela desapropriação indireta realizada no imóvel do requerente.

A sentença atacada determinou, ainda, o pagamento de juros compensatórios, fixados a partir da ocupação do imóvel, na forma da Súmula 69 do STJ, incidentes no percentual de 12% ao ano, conforme Súmula 618 do STF, além de juros moratórios, fixados em 6% ao ano, a partir da mora da Fazenda Pública Municipal, considerada como tal em 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que a dívida deveria ter sido paga, nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei n° 3.365/41.

Inconformado, o município de Nova Ubiratã interpôs recurso de apelação, alegando que não ocorreu desapropriação indireta, pois apenas regularizou o loteamento, embasado na Lei n° 112/99.

Pois bem.

Como é cediço, a desapropriação é
a transferência compulsória da propriedade particular ou pública de entidade de grau inferior para a superior, ou seja, para o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, conforme artigo 182, § 3° da Constituição da República,
in verbis
:

“
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

[...]

§
3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.”
(Destaquei)

Por sua vez, a desapropriação indireta, encontra respaldo no artigo 35 do Decreto-Lei n° 3.365/41:

“
Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.”.

A respeito dessa modalidade de desapropriação, Hely Lopes Meirelles leciona que:

“
A desapropriação indireta não passa de esbulho da propriedade particular e, como tal, não encontra apoio na lei. É situação de fato que se vai generalizando em nossos dias, mas que a ela pode opor-se o proprietário até mesmo com os interditos possessórios. Consumado o apossamento dos bens e integrados no domínio público, tornam-se, daí por diante, insuscetíveis de reintegração ou reivindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente, da maneira mais completa possível, inclusive correção monetária, juros moratórios, compensatórios a contar do esbulho e honorários de advogado, por se tratar de ato caracteristicamente ilícito da Administração. (...)”. (Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª edição atualizada até a Emenda Constitucional nº 67, de 22-12-2010, Editora Malheiros, 2011, p. 651).

Como bem destacado pelo magistrado singular,
a desapropriação indireta pressupõe três requisitos, quais sejam: (I) apossamento do bem pelo Estado sem prévia observância do devido processo legal; (II) afetação do bem, ou seja, destiná-lo à utilização pública; e (III) irreversibilidade da situação fática a tornar ineficaz a tutela judicial específica. (...) (EREsp 922786/SC, STJ - Primeira Seção, Rel. Mm. Benedito Gonçalves, Julgamento: 09/09/09, DJ de 15/09/09)
.

No caso em destaque, a desapropriação indireta restou caracterizada pelo apossamento do imóvel de propriedade do autor/apelado, sem o devido procedimento legal, para a ampliação/criação de uma Avenida a partir da regularização do loteamento, com base na Lei Municipal n° 112/99.

Conforme pode ser verificado no ID. 3041906, a Lei Municipal n° 112/99 destinou-se a aquisição de uma área de terras, com 141,6068 há, visando a regularização fundiária do Loteamento Cidade Nova Ubiratã.

Igualmente, colhe-se dos autos que após a aquisição dos imóveis sobreveio a Lei n° 235/2002, por meio da qual o município apelante alterou a numeração das quadras e lotes da sede do município, suprimindo dois lotes existentes na quadra pertencente ao apelado (ID. 3041907), os quais foram convertidos na Avenida Getúlio Vargas, que substituiu a anterior nomenclatura da Rua Rosário Oeste, conforme pode ser observado no laudo técnico de IDs. 3042027, 3042028, 3042029 e 3042030.

Assim, é de se concluir que os imóveis do apelado, dos quais se apropriou o ente público, encontram-se afetados, bem como que, pelo alargamento da via pública, tal situação prática é irreversível.

Ademais,
não há qualquer prova nos autos de que tenha havido o pagamento da justa e prévia indenização em dinheiro exigida pelo art. 5º, inciso XXIV, da Constituição da República.

Quanto ao fato de o apelado não possuir escritura pública da área questionada, mas, tão somente contrato de compra e venda, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente se posicionou quanto a possibilidade de o expropriado que detém apenas a posse do imóvel receber a correspondente indenização. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO DA POSSE. LEVANTAMENTO DO PREÇO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES. PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. SÚMULA 408/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/41. ENTENDIMENTO REAFIRMADO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RESP 1.118.103/SP, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. É firme a jurisprudência deste Corte quanto à possibilidade de o expropriado que detém apenas a posse do imóvel receber a correspondente indenização, não sendo o caso de aplicação do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41.
3. "Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal" (Súmula 408/STJ). 4. Os juros moratórios, nas desapropriações, são devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. 5. Ajustados os honorários advocatícios aos limites estabelecidos no § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41, não é possível rever o percentual fixado, por estar a questão relacionada ao juízo de equidade de que trata o art. 20, § 4º, do CPC. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp 1.267.385-RN, 2ª Turma, relª Ministra Eliana Calmon, j. em 27AGO13, DJe 06SET13). (Destaquei).

Desta feita, com o apossamento dos imóveis pelo ente público municipal, sem o devido procedimento legal e qualquer indenização na via administrativa ou judicial, exsurge o dever da administração pública de indenizar a parte prejudicada.

Nesse contexto, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização pela área expropriada, constata-se que foi acolhido como parâmetro para fixar o quantum da indenização
o conhecimento técnico consignado no laudo de avaliação apresentado pelo Perito Oficial (
IDs. 3042027, 3042028, 3042029 e 3042030).

Outrossim, verifica-se que o valor da indenização é contemporâneo à avaliação, estando em conformidade com os termos do artigo 26 do Decreto-Lei n°
3.365/41. Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ART. 26 DO DL 3.365/1941.
CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO JUDICIAL, EM DETRIMENTO DO VALOR PROPOSTO PELO ENTE EXPROPRIANTE.
ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA DO VALOR QUE VAI DE ENCONTRO COM AS PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA COHAB DE CURITIBA/PR DESPROVIDO. 1. Segundo orientação deste Superior Tribunal de Justiça,
o art. 26 do DL 3.365/1941 reputa justa a indenização contemporânea à avaliação judicial, e não ao laudo elaborado pelo Ente expropriante relativo ao período em que ocorreu a imissão na posse.
Precedentes: AgRg no AREsp. 489.654/SP, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 17.3.2015; AgRg no REsp. 1.401.137/RN, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014; AgRg no AREsp. 134.487/PA, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 9.3.2015. 2. Especificamente em relação às hipóteses de desapropriação indireta, alguns precedentes desta Casa relativizam a exigência contida no art. 26 do DL 3.365/1941, entendendo que o decurso de longo período entre o apossamento e a propositura da demanda pode acarretar um contexto em que o justo valor não necessariamente corresponderia ao da perícia. 3. Hipótese em que a Corte de origem, considerando o período de tempo decorrido entre a perda da posse e o ajuizamento da ação, apreciando, ainda, o conteúdo fático probatório dos autos, notadamente o laudo técnico elaborado para a fixação do montante devido, afirma categoricamente ser o valor alcançado na prova pericial o justo para a devida indenização do bem expropriado, circunstância que não pode ser revista agora, em sede de Recurso Especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Cumpre salientar, obter dictum, que a disposição constante do art. 26 do DL 3.365/1941 não traz expressamente qualquer exceção à desapropriação indireta, devendo essa concessão jurisprudencial ser interpretada com muita cautela para não caracterizar situações de evidente ilegalidade. Assevera-se que, para as hipóteses descritas como de desapropriação indireta, a medida pugnada pela parte agravante pode acarretar, por vezes, indevido prestígio à espécie de expropriação que ocorre sem a observância de normas de procedimentos legais, albergando benesse ao Poder Público tão só pelo suposto decurso de extenso prazo entre o apossamento e o ajuizamento da Ação indenizatória, que nem sempre será de responsabilidade do particular. 5. Agravo Interno da COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA/PR desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 450.102/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017) . (Destaquei)

Acerca dos juros compensatórios e correção
monetária, verifica-se que foram fixados de acordo com o regramento específico, atendendo às disposições do Decreto-Lei n° 3.365/41.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021